Tribunal: TJES
Processo: 0009461-62.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009461-62.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e outros (2)

APELADO: CHEIM TRANSPORTES SA e outros (4)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À EMENDA À INICIAL E AOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra acórdão que deu provimento ao Agravo Interno interposto por VALQUÍRIA ALMENARA MERLO CHEIM e OUTROS, para reconhecer a nulidade de ação monitória ajuizada contra pessoa já falecida, afastando a substituição processual indevidamente deferida em primeiro grau. O embargante sustenta omissão quanto à ausência de determinação de emenda à inicial (art. 321 do CPC) e quanto à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, celeridade e economia processual, requerendo efeitos infringentes para restabelecer a decisão monocrática anteriormente proferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre (i) a ausência de determinação de emenda à petição inicial pelo juízo de origem e (ii) a incidência dos princípios da instrumentalidade das formas, celeridade e economia processual, aptos, segundo o embargante, a convalidar a substituição processual realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.

4.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao consignar que não houve emenda à inicial, mas pedido e deferimento de substituição processual, instituto inaplicável quando o falecimento ocorre antes do ajuizamento da ação.

5.
O julgado distingue de forma clara a possibilidade excepcional de emenda à inicial da indevida substituição processual, afirmando que a relação processual não se formou validamente por ter sido proposta a demanda contra pessoa já falecida.

6.
A ausência de determinação de emenda à inicial constitui circunstância fática considerada no acórdão e reforça a conclusão pela nulidade do processo, não configurando ponto omitido.

7.
Os princípios da instrumentalidade das formas, celeridade e economia processual não autorizam a convalidação de vício que atinge pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, especialmente quando a ação é proposta contra parte destituída de capacidade de ser parte.

8.
O embargante pretende rediscutir o mérito da decisão e obter a reforma do julgado pela via estreita dos aclaratórios, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a distinção entre emenda à inicial e substituição processual e reconhece a nulidade de ação ajuizada contra pessoa já falecida.

3. Os princípios da instrumentalidade das formas, celeridade e economia processual não convalidam vício que compromete pressuposto de constituição válida do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, I, II e III, 321 e 932, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade , deu provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pela parte Embargada,
VALQUÍRIA ALMENARA MERLO CHEIM e OUTROS
.

Em suas razões recursais, o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a ausência de determinação, pelo Juízo de primeiro grau, para que o banco autor emendasse a petição inicial (conforme o art. 321 do CPC), em vez de admitir a substituição processual. Alega, ainda, omissão quanto à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, celeridade e economia processual, argumentando que a substituição realizada atingiu a finalidade de trazer os herdeiros ao processo e permitir a ampla defesa.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes para manter a decisão monocrática anterior que validava o processamento da ação.

Contrarrazões apresentadas por
VALQUÍRIA ALMENARA MERLO CHEIM e ROBERTA MERLO CHEIM
apresentadas no Id n. 16411345 , pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, sob o argumento de que a matéria foi devidamente enfrentada e que a parte embargante busca apenas a rediscussão do mérito.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade , deu provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pela parte Embargada,
VALQUÍRIA ALMENARA MERLO CHEIM e OUTROS
.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL INADEQUADA. NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por VALQUÍRIA ALMENARA MERLO CHEIM e ROBERTA MERLO CHEIM contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e negou provimento à apelação das agravantes. A controvérsia remonta à Ação Monitória ajuizada contra CHEIM TRANSPORTES S/A (devedora principal) e JOSÉ GERALDO CHEIM (fiador), já falecido à época da propositura da demanda. O banco autor requereu a substituição processual do falecido por suas sucessoras. A decisão agravada reconheceu a validade da substituição e majorou os honorários advocatícios. As agravantes insurgiram-se contra o julgamento monocrático e alegaram nulidade da relação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática que julgou as apelações com fundamento no art. 932, IV, do CPC, sem amparo em precedentes vinculantes; (ii) estabelecer se é legítima a substituição processual de pessoa falecida antes do ajuizamento da ação por suas sucessoras, sem emenda à inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática viola o art. 932, IV, do CPC, pois não se baseia em precedente obrigatório ou súmula vinculante, tratando-se de matéria jurídica complexa e controvertida, o que exige julgamento colegiado.

4. A jurisprudência admite a emenda à inicial para correção do polo passivo em casos de morte anterior à citação, desde que antes da formação válida da relação processual e desde que haja requerimento expresso de emenda, o que não ocorreu no caso.

5. Foi requerida substituição processual indevida, instituto aplicável apenas quando o falecimento ocorre no curso do processo, e não antes de sua propositura, o que caracteriza error in judicando.

6. A relação processual não chegou a se formar validamente, uma vez que o réu era pessoa já falecida, o que acarreta ausência de capacidade de ser parte e de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

7. A substituição processual deferida pelo juízo de origem configura aplicação equivocada de instituto jurídico, conforme reiterada jurisprudência do STJ, que determina a extinção do feito quando a ação é proposta contra pessoa já falecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão monocrática que julga apelação fora das hipóteses do art. 932, IV, do CPC, sem respaldo em precedente obrigatório, é nula por violar o princípio da colegialidade.

2. A ação ajuizada contra pessoa já falecida deve ser extinta sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual e ilegitimidade passiva.

3. A substituição processual não se aplica quando o falecimento ocorre antes do ajuizamento da ação, devendo, nesse caso, o autor ser instado a emendar a petição inicial para incluir o espólio no polo passivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 17, 18, 70, 85, § 2º, 485, IV e VI, 932, IV, 110. CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.559.791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 31.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 1748896/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 13.05.2021; STJ, REsp 1.689.797/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2017; TRF3, ApCiv 50005839720184036126, Rel. Des. Fed. Victorio Giuzio Neto, DJEN 28.04.2023.

Em suas razões recursais, o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a ausência de determinação, pelo Juízo de primeiro grau, para que o banco autor emendasse a petição inicial (conforme o art. 321 do CPC), em vez de admitir a substituição processual. Alega, ainda, omissão quanto à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, celeridade e economia processual, argumentando que a substituição realizada atingiu a finalidade de trazer os herdeiros ao processo e permitir a ampla defesa.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes para manter a decisão monocrática anterior que validava o processamento da ação.

Contrarrazões apresentadas por
VALQUÍRIA ALMENARA MERLO CHEIM e ROBERTA MERLO CHEIM
apresentadas no Id n. 16411345 , pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, sob o argumento de que a matéria foi devidamente enfrentada e que a parte embargante busca apenas a rediscussão do mérito.

Pois bem.

Em que pese o esforço argumentativo da parte embargante, não se verifica a ocorrência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e exaustiva a controvérsia, assentando que a ação monitória foi proposta contra pessoa já falecida e que a posterior retificação do polo passivo não se deu por meio de emenda à inicial, mas sim através de um pedido de substituição processual, instituto este tecnicamente inadequado para a hipótese .

Nesse sentido, restou expressamente consignado no voto condutor que:

"Ocorre que, no caso dos autos, o que se deu não foi uma emenda à inicial. Compulsando os autos, verifica-se que... o Banco do Nordeste requereu expressamente a 'substituição processual do Réu José Geraldo Cheim por seu Espólio...'. E o juízo de origem... deferiu o pedido de substituição processual. Verifica-se, portanto, que foi aplicado ao caso um instituto processual manifestamente incabível... Em momento algum houve determinação para emenda à inicial. Houve, sim, pedido e deferimento de substituição processual."

Ademais, o julgado foi enfático ao distinguir as figuras processuais, asseverando que:

"A decisão monocrática agravada, ao validar o procedimento adotado em primeiro grau, aplicou de forma equivocada a exceção jurisprudencial (possibilidade de emenda), confundindo-a com o ato efetivamente praticado nos autos (substituição processual), que é vedado no caso em tela. O vício é insanável. A relação processual nasceu nula e nula permaneceu..."

Portanto, a alegação de que o Juízo de origem não determinou a emenda à inicial não configura omissão deste Colegiado, mas sim uma circunstância fática que reforça a conclusão de que o processo não se constituiu validamente.

O vício reconhecido não decorre da falta de intimação, mas do ajuizamento da demanda contra quem não possuía capacidade de ser parte e da utilização de instituto inadequado (substituição) para tentar sanar tal nulidade .

Quanto à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, celeridade e economia processual, tais preceitos foram implicitamente considerados e afastados diante da gravidade do vício estrutural identificado, o qual atinge pressuposto de constituição do processo.

A instrumentalidade das formas não serve de salvo-conduto para convalidar atos praticados em face de sujeito desprovido de personalidade jurídica ao tempo da propositura da ação .

Vê-se, pois, que o embargante busca a rediscussão do mérito e a reforma do julgado por via transversa, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar